Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou, entre estes e a parte dispositiva, não abrangendo a eventual ofensa a dispositivos legais e/ou divergência entre o julgado e entendimentos do c. STJ sobre a matéria examinada.
2. O vício de omissão é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Em sendo a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, não há que se falar em omissão.
3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos constitucionais/legais e teses suscitados pelas partes, desde que decida integralmente a matéria.
4. O inconformismo da parte com a decisão colegiada, sob o argumento de que o entendimento esposado infringiu dispositivos legais e, contrário a julgados do c. STJ, não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, devendo ser arguido na via recursal adequada.
5. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de Declaração rejeitados.